Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716328-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: JAIANE ELY FANFA RIBAS DESPACHO Na petição de ID 42282763, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ pede a restituição do prazo para interpor o recurso especial, informando a existência de erro no PJE para o upload dos arquivos no último dia do prazo recursal, colacionando, para tanto, prints do sistema PJE e e-mails trocados com a equipe de atendimento deste TJDFT. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. Tendo em vista que a recorrente juntou aos autos a peça recursal no ID 42296073 e a recorrida foi intimada para apresentar resposta (certidão de ID 42529915), o referido pedido e a tempestividade do recurso especial serão analisados no juízo de admissibilidade. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024